Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) a ilegitimidade passiva do Distrito Federal; b) a ausência do interesse de agir do sindicato demandante e; c) se a inserção dos valores para pagamento em exercício posterior consiste em óbice para a condenação à obrigação de pagar.
2. Nos termos da norma prevista no art. 4o, § 2o, da Lei Complementar local no 769/2008, o Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, que tem como atribuição principal “captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários”, razão pela qual é legítima a sua inserção no polo passivo da presente relação jurídica processual.
3. A regra prevista no art. 17 do CPC dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Assim, deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido.
4. No caso, a eventual inserção dos valores remuneratórios na rubrica relativa aos “exercícios findos”, ou, mais precisamente relacionados a despesas de exercícios encerrados nos termos da norma prevista no art. 37 da Lei no 4.320/1964, não subtrai o interesse de agir do demandante, como corretamente destacou o Juízo singular.
5. No que concerne ao mérito da demanda, convém destacar o reconhecimento dos réus a respeito da existência de valores a serem pagos relativos à GAR. 5.1. Com efeito, não pode haver outra solução, no presente caso, a não ser a condenação dos réus ao pagamento dos respectivos valores.
6. Recurso conhecido e desprovido.